Tribunal: TCU
Processo: 043.644/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2090/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, considerando que o órgão jurisdicionado foi privatizado, hipótese em que fica afastada a jurisdição desta Corte de Contas em relação à matéria tratada nos presentes autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar prejudicados os atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.644/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: José Claube Marques da Costa (XXX.344.422-XX); Phablo Stanislau Juca de Oliveira (XXX.477.852-XX); Tiago Tomaz Silvério de Matos (XXX.485.802-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Eletricidade do Acre (privatizada). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.